Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715976-31.2023.8.07.0001 APELANTE: DAVI AIRES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Em que pese a alegação do autor (id. 51008428, pág. 1), não consta dos autos a concessão dos benefícios da justiça gratuita e nas razões recursais não foi formulado o respectivo pedido. Além disso, não comprovou o recolhimento do preparo. Intime-se o autor para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 22 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora